Tribunal: TJDFT
Processo: 0739994-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. PARCIAL CONHECIMENTO. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS PARA OBTER INFORMAÇÃO DE EVENTUAL VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO AGRAVADO, BEM COMO A RESPECTIVA REMUNERAÇÃO MENSAL E/OU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. ART. 5o, § 7o DA LEI DE ALIMENTOS. RECURSO PROVIDO.
1. Concedida na origem a gratuidade de justiça, efeitos que se estendem até pronunciamento judicial em sentido contrário (art. 9o da Lei 1.060/1950). Por isso e no ponto, nenhum interesse recursal.
2. Busca o recorrente P. P. D. C. D., atualmente com 10 anos, representado por sua genitora T. D. C. P., a reforma da decisão para ser determinada a expedição de ofício ao INSS a fim de buscar informações quanto a eventual vínculo empregatício do genitor e devedor, G. M. D. Alega, em suma, que o indeferimento da medida pretendida levará à extinção do feito na origem, o que implicará novo ajuizamento da demanda, em afronta aos princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação e da economicidade.
3. A lei de alimentos, aplicável ao caso em questão, determina, em seu art. 5o, § 7o ao juiz a solicitação de informação sobre o salário ou os vencimentos do devedor.
4. Assim, não há óbice ao deferimento do requerimento de expedição de ofício ao INSS para obter informação de eventual vínculo empregatício do Agravado, bem como a respectiva remuneração mensal e/ou benefício previdenciário, haja vista que tal medida de cooperação pelo Juízo visa garantir maior efetividade a execução.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido.